Tribunal: TJMT
Processo: 1001566-09.2019.8.11.0037
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA – FETHAB – GUIA ÚNICA DE RECOLHIMENTO PARA TODAS AS CARGAS DE ANIMAIS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO – NULIDADE DAS AUTUAÇÕES – RECURSO DESPROVIDO.
Consoante jurisprudência deste Sodalício, ainda que existente equívoco no preenchimento das guias do FETHAB, mas ausente prejuízo ao erário e má-fé por parte do contribuinte, a anulação do débito tributário seria a providência adequada, sob pena de se privilegiar o formalismo exacerbado e desconsiderar a realidade fática.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001566-09.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Expedição de CND, Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Exclusão - ICMS, Liminar]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), NELSO MARCON - CPF: 148.185.239-68 (APELADO), RODOLFO SORIANO WOLFF - CPF: 007.105.861-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA – FETHAB – GUIA ÚNICA DE RECOLHIMENTO PARA TODAS AS CARGAS DE ANIMAIS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO – NULIDADE DAS AUTUAÇÕES – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante jurisprudência deste Sodalício, ainda que existente equívoco no preenchimento das guias do FETHAB, mas ausente prejuízo ao erário e má-fé por parte do contribuinte, a anulação do débito tributário seria a providência adequada, sob pena de se privilegiar o formalismo exacerbado e desconsiderar a realidade fática.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo juízo da 4o Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária ajuizada por NELSON MARCON (proc. n. 1001566-09.2019.8.11.0037), julgou procedente o pedido.

Em suas razões, aduz que “
a lavratura dos TAD’s no 1126332-2, no 1126332-9 e no 1126333-0 se deram porque o Contribuinte deixou de acostar nas GTA’s o comprovante de recolhimento do FETHAB ou aposição dos dados relativos ao recolhimento, conforme exigia o Art. 22 do Decreto no 1261/2000
”.

Alega que o fato de o “
contribuinte ter trazido à tona o DAR-1/AUT no 000/69.974.024-06, referente a 200 (duzentas) cabeças de gado, em momento posterior à lavratura dos TAD’s, não afasta a existência de infração tributária, porquanto a evidente divergência em relação às informações acostadas nas GTA’s, as quais informaram o transporte de 50 (cinquenta) cabeças de gado, e que não possuem qualquer comprovação de vínculo com o DAR-1/AUT no 000/69.974.024-06, em claro desatendimento ao Art. 22, §3o, I, 1.261/2000 e à Lei 7.263/2000
”.

Cita que “
esta situação justifica a lavratura dos referidos TAD’s, posto que houve claro e evidente fruição de benefício fiscal (FETHAB) sem o devido atendimento às formalidades necessárias para tanto
”.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que seja considerada existente a relação jurídico-tributária entre Requerente/Apelada, invertendo-se o ônus sucumbencial.

Contrarrazões apresentadas – Id. 76522516.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar sobre o mérito do recurso ao argumento de ausência de interesse público a ensejar a atuação ministerial (Id. 79301460).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022